Tribunal: TJBA
Processo: 8067315-20.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067315-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DESTA COMARCA DE SALVADOR, TENDO COMO SUSCITADO O JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DESTA COMARCA DE SALVADOR. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA ESTADUAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFLITO PROCEDENTE. 1. O crédito executado decorre de multa administrativa aplicada pela Secretaria Estadual de Saúde (SESAB), inscrita em dívida ativa não tributária, conforme art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320/64. 2. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 10.845/2007) atribui às varas da Fazenda Pública competência para julgar causas administrativas em que o Estado da Bahia seja parte. 3. Nos termos da Resolução nº 18/2016, TJBA, a competência da 4ª Vara se restringe aos feitos fiscais de natureza tributária, não alcançando créditos não tributários decorrentes de multa administrativa. 4. CONFLITO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067315-20.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por ########, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA , nos termos do voto do relator. Salvador, .